Tribunal: TJBA
Processo: 8010732-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010732-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO.
AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA EM PRAZO LEGAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE AUTOMÁTICA NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
LEGÍTIMA DEFESA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do paciente MAURÍCIO ROCHA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE PRADO, nos autos da Ação Penal n.º 8001260-60.2025.8.05.0203, em que o paciente se encontra preso preventivamente desde 18/03/2025, sob acusação da prática de homicídio. Narram os autos que no dia 18/03/2025, por volta das 06:48 horas, no local denominado BA-290, nas proximidades do povoado Caxangá, município de Alcobaça/BA, o paciente matou Cledima Almeida Dutra, desferindo um golpe com instrumento cortante na região do pescoço da vítima. Na ocasião, após matar a vítima, o paciente arrastou seu corpo por aproximadamente 5 (cinco) metros mata adentro, tentando ocultar o cadáver. A acusação imputa ao paciente os delitos de homicídio qualificado por motivo fútil, e ocultação de cadáver. Segundo se apurou através dos depoimentos do condutor SgtPM Clenilson Tarler e da testemunha SD PM Ramon Carlos de Freitas Amorim, o paciente relatou ter dado carona à vítima na localidade de Canta Galo. Quando chegaram nas imediações do povoado Caxangá, um pneu do veículo do paciente furou, momento em que ele parou no acostamento da rodovia BA-290. Durante o tempo em que permaneceram no local, iniciou-se uma discussão entre o paciente e a vítima. O denunciado afirmou que a vítima teria tentado atacá-lo com uma tesoura, e que ele, conseguindo tomar o objeto de suas mãos, desferiu um golpe na região do pescoço da vítima, causando a sua morte. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, relatam que, ao chegarem ao local, encontraram o acusado no acostamento da rodovia e a vítima já sem vida, a aproximadamente 5 metros da pista, em uma área de mata. Os policiais declaram que não foi localizada a tesoura mencionada pelo paciente, e que o corpo da vítima apresentava apenas sinais de espancamento, não havendo marcas de perfurações. As fotografias do cadáver corroboram tais informações. Em seu interrogatório, o paciente manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP; (ii) analisar se o tempo de custódia e as condições pessoais do paciente configuram excesso de prazo ou constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da medida cautelar; (iii) definir se a tese da legítima defesa é compatível com a via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se descumprimento do dever de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP), visto que o paciente se encontra segregado desde junho de 2025 sem que o juízo tenha adotado a referida. Embora tal omissão não implique nulidade automática da prisão, impõe-se a determinação para que a reavaliação seja realizada imediatamente, conforme entendimento firmado pelo STF (ADI 6581) e STJ (AgRg no HC 770.306/RS).

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de revisão periódica da prisão não gera, por si só, constrangimento ilegal, desde que não haja demonstração de desídia ou prejuízo processual. A medida é recomendável, mas não peremptória, devendo o juízo ser instado a cumpri-la.

6. Quanto ao alegado excesso de prazo, não se verifica mora injustificada na condução do processo. A prisão perdura dentro de lapso tolerável em vista da gravidade do crime imputado, sendo necessário observar a razoabilidade e a complexidade do feito.

7. O reconhecimento da legítima defesa exige um juízo de certeza ou, ao menos, um grau elevado de probabilidade amparado em elementos probatórios consistentes, não bastando meras alegações unilaterais da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem parcialmente concedida apenas para determinar à autoridade coatora que realize, de forma imediata, a reavaliação da prisão preventiva do paciente, conforme dispõe o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Tese de julgamento
:

“A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta a revogação automática da medida cautelar, mas impõe a determinação de sua análise imediata pelo juízo competente.”

“A via do habeas corpus não comporta exame de alegações que demandem dilação probatória, como a apuração de suposto abuso de autoridade em abordagem policial.”

“A caracterização do excesso de prazo na formação da culpa exige a demonstração de desídia do Estado, inércia injustificada ou demora incompatível com a razoável duração do processo, o que não se verifica no caso concreto.”

“O reconhecimento da legítima defesa é incompatível com a via do habeas corpus, pois exige um juízo de certeza ou, ao menos, um grau elevado de probabilidade amparado em elementos probatórios consistentes, não bastando meras alegações unilaterais da defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXI, LXV, LXVIII e LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.03.2022, DJe 03.05.2022; STF, SL 1.395/SP, Min. Presidente; STJ, AgRg no RHC 172.136/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no HC 770.306/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8010732-78.2026.8.05.0000,
em que figuram como impetrante

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do paciente MAURÍCIO ROCHA DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o
MM.
Juízo d
a

VARA CRIMINAL DE PRADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte, e na parte conhecida,
CONCEDER PARCIALMENTE a Ordem de Habeas Corpus,
a fim de confirmar a liminar que determinou a realização imediata da reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente; bem como para recomendar ao juízo primevo que seja, com urgência, designada a data da audiência de instrução, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84